Tribunal: TJES
Processo: 5003332-14.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003332-14.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: SONIA APARECIDA DA COSTA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ A REQUERENTE QUE EM JULHO DE 2021 OBSERVOU UM EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE DESCONTO NO BENEFÍCIO DO INSS NO VALOR DE R$ 1.781,88 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). ALEGA QUE JAMAIS REALIZOU QUALQUER TIPO DE TRANSAÇÃO COM O REQUERIDO, CONFIGURANDO TÍPICO CASO DE FRAUDE. REQUER, ASSIM, A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA A FIM DE QUE SEJAM SUSPENSOS OS DESCONTOS REALIZADOS. NO MÉRITO, BUSCA A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AO CONTRATO Nº 016955181, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA; ILEGITIMIDADE PASSIVA; FALTA DO INTERESSE DE AGIR.
NO MÉRITO, ALEGA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POSTO QUE NA DATA DE 04/05/2021 A AUTORA FIRMOU O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 000016955181 JUNTO AO REQUERIDO, NO VALOR DE R$ 1.844,08 (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), PARA PAGAMENTO EM 84 PARCELAS DE R$ 45,31 (QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). RELATA QUE FOI APRESENTADO O DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO A MESMA RECEBEU O VALOR DIRETAMENTE EM SUA CONTA BANCÁRIA, AFASTANDO OS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. REQUER, ASSIM, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
REJEITADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A) a pagar à parte autora (SÔNIA APARECIDA DA COSTA), nos seguintes termos: a) o valor de R$ 90,62 (noventa reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais, já aplicada a dobra legal, atualizado com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso. Autoriza-se a inclusão de valores descontados no curso desta demanda até o cancelamento definitivo; b) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data. DECLARO inexistente a relação jurídica obrigacional e o débito dela decorrente, relativo ao contrato nº. 000016955181. DEVERÁ a autora, em contrapartida, depositar judicialmente a integralidade do valor recebido, que será levantado pelo demandado após o trânsito em julgado. Independentemente do trânsito em julgado, certifique-se e oficie-se ao INSS para que promova o cancelamento do desconto no benefício previdenciário da autora (pensão por morte previdenciária). Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. [...]”
(4). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
PRELIMINARMENTE:
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NO MÉRITO, SUSTENTA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. REFUTA O PEDIDO AUTORAL QUANTO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS. ADUZ SOBRE A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS DEVIDOS PELA PARTE DEMANDANTE. REQUER PELO IMPROVIMENTO DOS PEDIDOS AUTORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REDUZIDO O
QUANTUM
ARBITRADO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS.
(5)

CONTRARRAZÕES.
REBATE A PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE, ALEGANDO INEXISTIR RAZÃO PARA TAL.

NO MÉRITO, REQUER, EM SUMA, SEJA MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA, NOS EXATOS TERMOS EM QUE FOI PROFERIDA.
(6) DA PRELIMINAR.
NO QUE TANGE À REITERAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-A DE PLANO, POIS ENTENDO, TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.
(6.1) DO MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
A AUTORA RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE AFIRMA JAMAIS TER CONTRATADO. O CERNE DA PRESENTE LIDE É APURAR SE A RECORRIDA TERIA - OU NÃO - A CIÊNCIA DA ADESÃO A UM CONTRATO DE TAL NATUREZA OU SE FORA INDUZIDA A ERRO, EFETIVANDO A CONTRATAÇÃO INDESEJADAMENTE. COM EFEITO, QUANTO ÀS RAZÕES EXPOSTAS PELO MAGISTRADO DE PISO, ENTENDO DE FORMA SIMILAR DA POR ELE CONSIGNADA. E ASSIM AFIRMO, POIS, MUITO EMBORA O RECORRENTE EM
ID.: 2154331
TENHA ANEXADO A ASSINATURA CONSTANTE DA ENTÃO RELAÇÃO CONTRATUAL, NÃO VISLUMBRO QUE TAL COMPROVAÇÃO TENHA VALIDADE SUFICIENTE PARA SE JUSTIFICAR QUE, MANIFESTAMENTE, A AUTORA DESEJOU CONTRATAR O REFERIDO SERVIÇO. NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE (ID 2154319).
POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE HÁ IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO NO CONTRATO APRESENTADO PELA REQUERIDA COM O DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE. DESTA FORMA, CONCLUO QUE, A REQUERENTE/RECORRIDA CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO REQUERIDO/RECORRENTE.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA MESMA ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, ENTENDO ESTE NÃO SER CABÍVEL, POSTO NÃO TER RESTADO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NESTA ESTEIRA, TENHO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA, DEVE SER REFORMADA, AINDA QUE PARCIALMENTE, PARA:
A)
SEJA A AUTORA RESSARCIDA DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EM RELAÇÃO AO REFERIDO CONTRATO,
NA SUA FORMA SIMPLES.

B)
SEJA RETIRADA A VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
, ANTE A AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUE SUFICIENTEMENTE CARACTERIZA O DIREITO AO RECEBIMENTO DA MESMA.
C)
SEJA MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA
NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA TÃO E SOMENTE PARA QUE SEJA O MONTANTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA DEVOLVIDO EM SUA
FORMA SIMPLES,
BEM COMO SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPUTADA À PARTE RÉ.
(9)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.